Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO.

1. A constituição válida do crédito tributário do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) exige, concomitantemente, a fixação da competência pela Constituição Federal, o estabelecimento de normas gerais sobre o tema em lei complementar federal e o exercício dessa competência pelo ente federado na instituição da regra matriz de incidência tributária.

2. A Lei Complementar n. 190/2022 agravou a situação do contribuinte, pois não era possível exigir validamente o diferencial de alíquota do ICMS antes da sua publicação. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS somente teve o seu fluxo de positivação completo com a publicação da referida lei complementar, de forma que deve ser este o termo inicial para a incidência do princípio da anterioridade tributária estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal.

3. Apelação provida.